Tribunal: TJDFT
Processo: 0752263-16.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTO. CÂNCER. IBRUTINIBE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. EFICÁCIA NO TRATAMENTO. REGISTRO NA ANVISA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO.
1. Sendo o medicamento pleiteado registrado na ANVISA, não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário da União e/ou encaminhamento dos autos à Justiça Federal (RE 657718/MG, Tema no 793/STF).
2. Negou-se provimento ao apelo do réu.